Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700609-15.2020.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE DA PAZ SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Autue-se o agravo de ID 24458028, interposto por Thiago Henrique da Paz Sousa. Fica neste ato intimado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para oferecer contrarrazões ao agravo de ID 24458028, caso queira, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010